Tribunal: STF
Processo: HC 182406
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE AUTORIA. PRETENDIDO JUÍZO DE DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 565.060. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no juízo de pronúncia do paciente.
    Narra a petição inicial que “toda a suspeita que recaiu sobre o acusado advém de informações desconexas e contraditórias presentes no inquérito policial que está dissociada das alegações constantes na fase processual, não havendo qualquer prova que traga convicção de que o réu tenha sido o autor ou o mentor intelectual do delito em tela, não podendo ser ele submetido a julgamento popular por meras ilações, jogando-se seu destino à própria sorte”.
    Considera ser “inadmissível sustentar a tese de que há indícios suficientes de autoria capazes de submetê-lo ao crivo do Colegiado Popular pela suposta prática de homicídio em relação a Flávio Victor Peixoto. E, ainda, impossível atribuir-lhe a qualificadora da emboscada (§ 2º, IV do CP) no caso em tela, como se tivesse sido por ele também praticada, cuja imputação não encontra respaldo nas provas coligidas aos autos”. 
    Aduz que “o paciente não deveria ter sido pronunciado, haja vista que, segundo todas as testemunhas ouvidas em juízo e fora dele, ninguém identificou, sequer, quem foi o autor dos disparos, não existindo, assim, provas de ter sido ele o autor ou mentor intelectual dos disparos que ceifou a vida da vítima. Portanto, em não havendo uma única prova em juízo em seu desfavor que se coadune com os elementos indiciários, que diga-se de passagem, são respaldados em testemunhos de ‘ouvir dizer’ é imperiosa a impronúncia, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, por medida de justiça”. 
    Entende que “a sentença de pronúncia é genérica, não diz qual ou quais indícios de autoria autorizam o paciente a ser submetido ao Tribunal do Júri Popular, sendo, portanto, carente de fundamentação e nula de pleno direito, havendo claro e inquestionável prejuízo ao paciente que poderá ser condenado pelo Colegiado Popular sem ao menos saber onde residem os fundamentos da togada de piso em relação aos indícios mínimos de autoria, sendo, portanto, a matéria em discussão de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer momento e em qualquer fase do processo, pois fere de morte o contraditório e ampla defesa, pilares do devido processo legal”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “EX POSITIS, REQUER, inicialmente, seja mitigada a súmula 691 do Pretório Excelso, pois como se sabe, o agasalhamento do pleito ora formulado é medida excepcional, só podendo ser deferido em casos extremos como este que ora se apresenta, visto estar sofrendo o Paciente grave constrangimento ilegal por infundada e teratológica decisão proferida em sede de sentença de pronúncia pelo juízo de direito da Vara privativa do Júri da Comarca de Caruaru, e por falta de fundamentação na decisão liminar proferida pelo egrégio superior tribunal de justiça, que houve por bem indeferir liminarmente o HC nº 0056569-66.2020.3.00.0000 (565060). 
    Outrossim, requer concedida liminar para sobrestar o julgamento do paciente perante o colegiado popular, agendado para o dia 02 de abril de 2020, às 9h, autos tombados sob o nº 00007088-76.2011.8.17.0480, em trâmite perante a Vara Privativa do Tribunal do Júri da comarca de Caruaru-PE, até o julgamento final do presente remédio heroico constitucional, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, e em havendo a realização do júri, obstaculizará a apreciação do pleito por esta egrégia Corte, esvaziando o objeto desta ação constitucional. 
    Com fulcro especial no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII da Carta Magna de 1998; artigos 647, e 648, incisos II e IV do Código de Processo Penal vigente, artigo 7º, nos 5 e 6 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, requer seja conhecido e provido o presente remédio heroico constitucional, no sentido de reformar o acórdão proferido, reconhecendo o error in iudicando apontado para, “in limine litis”, impronunciar o paciente por não restarem presentes os indícios suficientes de autoria capazes de submetê-lo a julgamento popular, visto que além de os testemunhos na fase inquisitorial estarem respaldados em testemunhas de “ouvir dizer”, não foram repetidos em juízo nem referendados por nenhuma outra testemunha, ferindo o que preconiza o artigo 155 do Código de Processo Penal, e o devido processo legal, especialmente o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, sendo a despronúncia medida que se impõe, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal. 
    Não sendo este o entendimento desta respeitada Corte, por estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos indispensáveis autorizadores da medida pleiteada, conceda liminar para anular ou declarar nula a sentença de pronúncia objurgada, e todos os atos processuais dela originados, sobretudo a certidão de trânsito em julgado da referida decisão que pronunciou o paciente, de forma a lhe garantir o amplo direito de defesa, por haver desrespeitado normativo constitucional insculpido no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal (falta de fundamentação para o crime de homicídio e/ou de sua qualificadora), confirmando-a, caso concedida, no mérito, por ser de direito e de justiça.
    O prejuízo, in casu, reside em submenter o paciente no próximo dia 02 de abril, às 9h, ao crivo do Colegiado Popular, que é formado por juízes leigos, lançando-o à própria sorte de poder vir a ser condenado, sem ao menos saber onde residiu o entendimento da juíza sentenciante para tanto. Sabe-se que a sentença de pronúncia é mera admissibilidade da acusação, entretanto, ninguém deve ser levado a julgamento popular sem que se demonstre onde residem os elementos mínimos probatórios para isso, podendo haver, pelo crivo dos jurados, um grave e irreparável prejuízo ao réu. 
    Em sendo concedida ou não as medidas de urgência anteriormente pleiteadas, requer seja, no mérito, impronunciado o paciente ou anulada ou declarada nula a sentença de pronúncia e todos os atos processuais dela originados, sobretudo a certidão de trânsito em julgado da referida decisão que o pronunciou, de forma a lhe garantir o amplo direito de defesa, por existir completa ausência de fundamentação em sua decisão, especialmente quanto a qualificadora que dificultou a defesa do ofendido, determinando que outra seja feita, por ser matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que haja evidente prejuízo ao PACIENTE por ferir o que preconiza o artigo 93, inciso IX da Constituição da República de 1988 e o artigo 413 do Código de Processo Penal (direito à ampla defesa). 
    Assim, em decisão colegiada, requer a este ínclito Pretório Excelso a concessão da ordem de habeas corpus para impronunciar o paciente ou anular ou declarar nula a sentença de pronúncia e todos os atos processuais dela originados, sobretudo a certidão de trânsito em julgado da referida decisão que o pronunciou, de forma a lhe garantir o amplo direito de defesa, por completa ausência de fundamentação idônea preconizada no artigo 93, inciso IX da Carta Política de 1988, especialmente quanto à qualificadora do motivo que dificultou a defesa do ofendido. Caso não sejam nenhum desses os entendimentos desta ínclita Corte, requer, ainda, seja concedida liminar para determinar ao tribunal de justiça de pernambuco (câmara regional de caruaru) que enfrente a matéria referente à falta de fundamentação da qualificadora que dificultou a defesa do ofendido, nos autos do HC nº 000680- 10.2018.8.17.0000 (0497254-1), sobrestando o julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Caruaru, agendado para o dia 02 de abril, às 9h, até que o TJPE julgue a questão em testilha, de forma a garantir ao PACIENTE o amplo direito de defesa em virtude de evidente coação ilegal manifesta, confirmando a decisão no mérito, caso concedida a medida de urgência pleiteada. ”
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...) 
    Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça. 
    Superado esse óbice, verifica-se que a impetração não foi instruída com cópia da decisão de pronúncia, peça processual indispensável para que as ilegalidades suscitadas pudessem ser analisadas. 
    Como se sabe, o rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissionais da advocacia. 
    (…)
    Quanto ao ponto, é necessário esclarecer que a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o agravante deve estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem. (…)
    Ademais, sabe-se que para a decisão provisional, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, o ordenamento jurídico exige somente o exame da ocorrência do crime e a constatação da existência de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se a favor da sociedade .
    Nesse sentido é o artigo 413 do Código de Processo Penal.
    (…)
    Igualmente notório que, para a admissão da acusação, há que se sopesar as provas e indicar onde se acham os exigidos indícios da autoria e prova da materialidade, assim como apontar em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. 
    (…)
    Entretanto, a análise da alegada ausência de provas em desfavor do acusado, quando não seja flagrante, é matéria inerente ao próprio mérito da acusação, razão pela qual deve ser atribuída à Corte Popular, juiz natural da causa, a ser realizada de acordo com a narrativa dos fatos constantes da inicial acusatória, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, circunstância que impede o acolhimento da pretensão formulada neste writ.
      Deve-se frisar que o remédio constitucional não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, não havendo como se valorar os elementos probatórios até então colacionados, como pretende a defesa, para perquirir se há ou não indícios suficientes de autoria contra o réu.
      Portanto, qualquer conclusão diversa, na via angusta do habeas corpus, consoante vem decidindo esta Sodalício, inevitavelmente levaria ao vedado revolvimento aprofundado do conjunto probatório, importando em usurpação da competência constitucional da Corte Popular. 
    Na espécie, extrai-se do acórdão proferido no julgamento do recurso em sentido estrito que, "da análise do conjunto probatório dos autos evidencia-se a suficiência das provas para sustentar a sentença de pronúncia ora vergastada, que expõe, fundamentadamente, elementos suficientes para convicção da autoria e materialidade delitiva da participação do Réu no crime narrado na denúncia, com destaque para as declarações testemunhais extrajudiciais, a Perícia Tanatoscópica (fls. 68/72) e os depoimentos prestados em Juízo" (e-STJ fl. 302).
      E, após transcrever o conteúdo das declarações colhidas no curso do feito, a autoridade impetrada concluiu que, "ante a presença de indícios suficientes de autoria delitiva, não há como se afirmar que o acervo probatório evidencia a necessidade de impronúncia do Recorrente", pois, "como cediço, nesta etapa processual a dúvida deve sempre se resolver em favor da sociedade, com amparo no princípio do in dublo pro societate, uma vez que a sentença de pronúncia tem por objetivo tão somente julgar admissível a acusação e a certeza somente será definida durante o julgamento do acusado pela vontade soberana do Júri" (e-STJ fl. 304). 
    Assim, tendo a instância de origem asseverado que há indícios de autoria em desfavor do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da pronúncia, já que conclusão em sentido contrário demandaria profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente sopesadas pelo Juízo competente no âmbito do procedimento próprio, dotado de cognição exauriente.
    (...) 
    Em arremate, verifica-se que a alegada falta de fundamentação para a manutenção da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima não foi alvo de deliberação pela autoridade impetrada, que não conheceu do mandamus lá impetrado porque "a via eleita pelo impetrante não se mostra adequada à discussão das referidas alegações, eis que devem ser arguidas no momento oportuno e através do recurso adequado à espécie, qual seja, recurso em sentido estrito" (e-STJ fl. 367).
    Tal circunstância impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
    (…)
    Aliás, é imperioso destacar que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possa ser analisada na instância superior.” 
    Em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente